Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO DEVIDOS. NEXO CAUSAL ENTRE O DESNÍVEL MÍNIMO NO CALÇAMENTO DE BLOCO E A TORÇÃO NO PÉ. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora JACQUELINE BATISTA DE LACERDA contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação de CONDOMINIO VILLA VERDE a lhe pagar a quantia de R$ 153,18 por dano material e dano moral no valor de R$ 7.000,00. Em suas razões (ID 50991337), a recorrente suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, expõe, em suma, que a lesão ocorrida em seu pé (torção no pé esquerdo) foi decorrente a falta de manutenção do calçamento no condomínio. Alega que foi em virtude do buraco no solo em frente à sua residência que foi lesionada após pisar no buraco ao descer de seu carro. Requer, a reforma da sentença para julgar procedentes o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54138738). Contrarrazões apresentadas (ID 5099134).
III – O cerne da questão é solucionar a responsabilidade ou não do condomínio pela lesão causada à autora pelo fato de um possível buraco no calçamento da área comum ter-lhe provocado torção do pé esquerdo.
IV – Na hipótese, a recorrente sustenta que estacionou o carro e ao sair pisou dentro de um buraco no chão e, assim, foi lesionado seu pé. Que em decorrência disso necessitou de atendimento médico além do período de repouso e recuperação.
V – A responsabilidade civil é devida ante a comprovação do fato, dano e o nexo de causalidade (art. 187 do CC). No caso, não obstante as fotos e comprovação da lesão no pé esquerdo da recorrente, analisando o conjunto probatório nos autos não restou demonstrado o nexo causal entre o que causou a lesão (o buraco) e a lesão ocorrida. Cumpre destacar que, apesar de existir um leve desnível, conforme fotos e vídeos (IDs 50991144, 50991146 e 50991315), o laudo apresentado pela equipe técnica do condomínio demonstra que o desnível/ recalque de 3cm cumpre as regras e limites previsto na norma ABNT e não oferece risco ao usuário. Diante o exposto, o desnivelamento mínimo em pavimentação flexível (bloco) não sendo suficiente a causar risco aos usuários/condôminos e sendo possível a visualização do calçamento em blocos, que normalmente apresentam desnivelamento comuns ao tipo do material flexível seja capaz de gerar dano à recorrente e não havendo outras provas de que, de fato, o desnivelamento foi o gerador da lesão, não há que se falar em responsabilidade do recorrido.
VI – Com relação ao dano moral. Resta prejudicada a análise do dano moral ante a não existência de responsabilidade do recorrido pelo dano da recorrente.
VII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
VIII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.